Tribunal: TJDFT
Processo: 0015659-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CORRETORA DE IMÓVEIS. PRESENÇA NA CADEIA DE CONSUMO. CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS. INTERMEDIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 938/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As irresignações do embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição ou obscuridade, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, o acórdão vergastado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, uma vez que além de manifestar-se precisamente acerca do afastamento da ilegitimidade passiva e consequente responsabilidade solidária da empresa de corretagem quanto à obrigação de devolução da comissão de corretagem e taxa SATI, ponderou de forma inequívoca sobre a razão por que restou caracterizada a responsabilidade solidária da corretora no caso, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.
3. Conforme o Tema Repetitivo 938 do C. STJ, somente é admitida a validade do repasse da cobrança da comissão de corretagem ao consumidor quando houver previsão contratual expressa neste sentido, o que, de acordo com o conjunto probatório dos autos, restou ausente no caso em apreço.
4. Deste modo, ao contrário do alegado pelo embargante, o entendimento esposado no v. acórdão encontra-se em total consonância com a jurisprudência dominante acerca da matéria, uma vez que segue os moldes do Tema 938/STJ, inexistindo qualquer contradição no julgado.
5. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
6. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
7. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.